Tribunal: TJDFT
Processo: 0748343-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DAS VISITAS PATERNAS. MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DO MENOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exameAgravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de visitas ao filho menor e deferiu o pedido da agravada para suspensão provisória das visitas paternas.
II. Questão em discussãoControvérsia acerca da legitimidade da decisão que suspendeu provisoriamente as visitas do genitor ao filho menor, considerando a existência de medida protetiva e a necessidade de análise aprofundada da situação fática para garantir o melhor interesse da criança.
III. Razões de decidirA concessão de visitas deve estar pautada na proteção integral da criança, conforme preceitos constitucionais e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). No caso concreto, há medida protetiva deferida com base na Lei Maria da Penha, impedindo o contato do genitor com o menor. Ademais, o Ministério Público manifestou-se pela conveniência da suspensão provisória das visitas até que seja realizado estudo psicossocial aprofundado. Diante disso, a decisão recorrida deve ser mantida, visto que está alinhada com o princípio do melhor interesse da criança, sendo recomendável aguardar a exauriente instrução do feito para eventual reavaliação da situação fática.
IV. DispositivoNegado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a suspensão provisória das visitas paternas.